Tribunal: TJDFT
Processo: 0002602-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIADE. DECOTE. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – No julgamento do tema repetitivo no 1.087, concluído em 25/5/2022, a Terceira Seção do STJ, alterando posição anterior, firmou a seguinte tese: "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)".
III – Embargos acolhidos.